Tribunal: STJ
Processo: 5079133-88.2022.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651976 - SP(2024/0191603-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: ANA LUCIA BOMFIM
ADVOGADOS
: AGOSTINHO ANTÔNIO PAGOTTO - SP070339
HOSANA APARECIDO CARNEIRO GONÇALVES - SP226575
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REQUISITOS LEGAIS.
REVISÃO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que, "em vista da não
comprovação da deficiência, prescindível a análise de eventual hipossuficiência do
requerente. Desta forma, ausente requisito essencial à concessão do benefício
assistencial, de rigor a rejeição do pedido inicial, nos termos da r. sentença" (fls. 368-
377).
2. A alteração da conclusão do Tribunal
ensejaria o necessário reexame da
a quo
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 5227036c-ac55-494c-85d9-f7dd0db454fe

Documento eletrônico VDA56968586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 5227036c-ac55-494c-85d9-f7dd0db454fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651976 - SP(2024/0191603-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: ANA LUCIA BOMFIM
ADVOGADOS
: AGOSTINHO ANTÔNIO PAGOTTO - SP070339
HOSANA APARECIDO CARNEIRO GONÇALVES - SP226575
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REQUISITOS LEGAIS.
REVISÃO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que, "em vista da não
comprovação da deficiência, prescindível a análise de eventual hipossuficiência do
requerente. Desta forma, ausente requisito essencial à concessão do benefício
assistencial, de rigor a rejeição do pedido inicial, nos termos da r. sentença" (fls. 368-
377).
2. A alteração da conclusão do Tribunal
ensejaria o necessário reexame da
a quo
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante a incidência da
(fls. 501-502).
Súmula 7/STJ
Sustenta a parte agravante, em síntese: i) matéria exclusivamente de direito,
afastando a
(fls. 510-511); e ii) aplicação do
§ 2o, da LOAS e do
Súmula 7/STJ
art. 20,
o, § 1o, da LBI para definição de “pessoa com deficiência" (fl. 510).
art. 2
Documento eletrônico VDA56342295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:46
Código de Controle do Documento: 51f95c5c-e54e-4c33-9e64-56e294cc1b57

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme consignado na decisão agravada, ao decidir a lide, o Tribunal de
origem consignou (fls. 368-377):

DO CASO DOS AUTOS
O laudo da perícia médica (ID 267093768) concluiu que a parte autora é
portadora de “poliartropatia que nos indica processo artrítico
generalizado, com duas hérnias de disco cervical, tendinopatia de
ambos os ombros e glúteos”.
[...]
Diante do conteúdo probatório dos autos, em que pese padecer a
Autora das enfermidades referidas, não vislumbro a possibilidade de
caracterizar o mesmo como portador de deficiência, nos termos da Lei
assistencial (§ 2°: "considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas").
Saliento que a existência de moléstias, acompanhamento médico e uso
de medicamentos não se traduzem, necessariamente, em incapacidade
ou deficiência.
Documento eletrônico VDA56342295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:46
Código de Controle do Documento: 51f95c5c-e54e-4c33-9e64-56e294cc1b57

Ademais, a Autora conta atualmente com 50 anos de idade, também
não preenchendo o requisito etário para concessão do benefício. Em
vista da não comprovação da deficiência, prescindível a análise de
eventual hipossuficiência do requerente. Desta forma, ausente requisito
essencial à concessão do benefício assistencial, de rigor a rejeição do
pedido inicial, nos termos da r. sentença.

Nesse contexto, reafirmo que a alteração da conclusão do Tribunal a quo
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no
, relator
AREsp 1.964.284/SP
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:46
Código de Controle do Documento: 51f95c5c-e54e-4c33-9e64-56e294cc1b57

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.651.976 / SP
Número Registro: 2024/0191603-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011287720218260430 50791338820224039999
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: ANA LUCIA BOMFIM
ADVOGADOS : AGOSTINHO ANTÔNIO PAGOTTO - SP070339
HOSANA APARECIDO CARNEIRO GONÇALVES - SP226575
ASSUNTO
: DIREITO ASSISTENCIAL - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V
)
CF/88
- PESSOA COM DEFICIÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: ANA LUCIA BOMFIM
ADVOGADOS : AGOSTINHO ANTÔNIO PAGOTTO - SP070339
HOSANA APARECIDO CARNEIRO GONÇALVES - SP226575
TERMO
Documento eletrônico VDA56935933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: 5c0f64f6-783c-4f0c-8936-d82873def8d6

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: 5c0f64f6-783c-4f0c-8936-d82873def8d6